Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702028-33.2025.8.07.0007 RECORRENTES: MATHEUS VIEIRA SOARES, OLGA ASURINA GONZALEZ RECORRIDO: PAU FERRO BAR, RESTAURANTE E PIZZARIA LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. DANOS MORAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço em estabelecimento comercial. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica é de consumo e se incide o Código de Defesa do Consumidor; (ii) averiguar a possibilidade de inversão do ônus da prova; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação de serviço; (iv) verificar a possibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais; (v) analisar a necessidade de expedição de ofícios à autoridade policial e ao Procon/DF; (vi) verificar a possibilidade de cobrança das astreintes arbitradas por decisão concessiva de tutela provisória que não foi confirmada pelo pronunciamento jurisdicional de mérito. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica objeto de debate é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. A inversão do ônus da prova, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, mostra-se incabível no presente momento processual. 5. A configuração de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, com impacto significativo na dignidade, honra ou vida privada. Ainda que se reconheça o incômodo causado pela discussão acalorada, não se vislumbra gravidade suficiente para configurar dano moral indenizável. 6. Os honorários advocatícios contratuais não são passíveis de ressarcimento pela parte adversa, por se tratar de obrigação assumida voluntariamente pelo contratante, sem vínculo jurídico com o réu. 7. O pedido de expedição de ofício ao Procon/DF não merece acolhida, uma vez que não se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o autor comunique diretamente ao referido órgão eventuais práticas abusivas atribuídas à parte ré. Do mesmo modo, o pedido de expedição de ofício à autoridade policial se trata de diligência que não compete ao Juízo. 8. A sentença que julga improcedente a pretensão autoral possui o efeito de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, logo, torna-se inviável a execução das astreintes fixadas na decisão que concedeu a tutela provisória, uma vez que esta não foi confirmada pela decisão de mérito. IV. Dispositivo 9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710080-81.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024; TJDFT, APC 0720817-51.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, AI 0708345-78.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 05.06.2019. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 400 do Código de Processo Civil, alegando erro de julgamento na distribuição do ônus da prova e na valoração da conduta processual da parte ré; b) artigo 537 do CPC, insurgindo-se contra a revogação de astreintes anteriormente fixadas. Argumenta que as astreintes seriam exigíveis pelo período em que a ordem judicial para exibição das filmagens foi descumprida; c) artigo 344 do CPC, sustentando que houve esvaziamento dos efeitos da revelia; d) artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a caracterização de dano moral indenizável. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL RORIZ SOARES, OAB/DF no 85.251. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 400 do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece transcurso o apelo especial quanto à alegada violação aos artigos artigo 344 e 537, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz. 6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado. (...) (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA. EXPRESSA REVOGAÇÃO POR SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das "astreintes" fixadas pela monocrática revogada. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.590.510/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 8/9/2020) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL RORIZ SOARES, OAB/DF no 85.251. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004